Tribunal: TJES
Processo: 0001848-97.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001848-97.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL POR INFRAÇÃO A LEI LOCAL SOBRE TEMPO DE ESPERA E ATENDIMENTO PREFERENCIAL EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL À LUZ DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo e inexistência de débito, manteve multas aplicadas pelo PROCON municipal por descumprimento de lei local relativa ao tempo de espera no atendimento e à inobservância do atendimento preferencial, totalizando R$ 128.389,75, pleiteando nulidade das decisões administrativas por ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, a redução do valor das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as decisões administrativas proferidas pelo PROCON municipal carecem de fundamentação apta a ensejar a nulidade das multas aplicadas; (ii) estabelecer se o valor das penalidades deve ser reduzido por desproporcionalidade e irrazoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON municipal atua dentro de sua competência legal, exercendo poder de polícia para fiscalizar condutas no mercado de consumo, podendo aplicar penalidades previstas no CDC e na lei municipal pertinente.

4. Os autos de infração e as decisões administrativas apresentam fundamentação adequada, indicando normas violadas e critérios de dosimetria das multas, inexistindo nulidade.

5. O controle judicial das multas administrativas abrange a verificação da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando invasão no mérito administrativo.

6. O valor total aplicado mostra-se excessivo diante da gravidade reduzida das infrações e da ausência de vantagem econômica auferida, sendo razoável a redução das multas para R$ 5.000,00 cada, preservando o caráter punitivo e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O PROCON municipal, no exercício regular de seu poder de polícia, pode aplicar multas por descumprimento de normas consumeristas previstas em lei local, desde que motivadas e proporcionais.

2. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON para adequá-las aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 56 e 57; Lei Municipal nº 6.601/2012, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 272; STJ, AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/08/2018; STJ, REsp 1.766.116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04/05/2021; TJES, AC nº 0007414-17.2019.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 03/08/2021; TJES, APL nº 0030523-94.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31/05/2021; TJES, APL nº 0005182-03.2017.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo e inexistência de débito, ajuizada em razão de multas aplicadas pelo PROCON municipal por supostas infrações relativas ao tempo de espera no atendimento e à inobservância do direito de preferência, julgou improcedente o pedido inicial, mantendo as penalidades impostas, sob o fundamento de que o PROCON agiu dentro de suas atribuições legais, observando o devido processo administrativo e aplicando as sanções de forma motivada, proporcional e razoável.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) as decisões administrativas que embasaram a cobrança são genéricas, carentes de fundamentação legal e não dialogam com o caso concreto, o que acarreta sua nulidade; (ii) subsidiariamente, a multa foi fixada em valor exorbitante, sem observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 57 do CDC, devendo ser reduzida.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada em parte
, tão somente para que a multa administrativa aplicada seja reduzida para patamar proporcional e razoável.

Antes disso, todavia, cumpre registrar que o PROCON municipal de Cachoeiro de Itapemirim atuou nos estritos limites de sua competência, exercendo poder de polícia em relação a condutas praticadas no mercado de consumo passíveis de atingimento aos interesses dos consumidores, à luz da legislação nacional (art. 56 do CDC) e municipal (Lei municipal nº 6.601/2012), tendo apurado infrações relativas ao tempo de espera no atendimento e à inobservância do direito de preferência no atendimento, conforme 6 autos de infração coligidos aos autos (fls. 37/38, 58/59, 89/90, 105/107, 113/114, 149/150).

A aplicação das multas administrativas, nesse contexto, reponta devidamente fundamentada, como se vê dos referidos autos, bem como das decisões administrativas de primeira e segunda instância às fls. 48/52, 70/75, 94/99, 123/126, 141/143, 161/165 e 173/175, que dialogam com o caso concreto, apontando as normas violadas e apresentando a dosimetria das multas aplicadas.

Lembre-se, a esse respeito, que a fixação do tempo de espera de atendimento em instituições bancárias não cabe a estas, mas sim ao município, conforme entendimento fixado pelo Pretório Excelso (Tema nº 272), o que foi observado,
in casu
, à luz da lei municipal nº 6.601/2012.

Assim, não se vislumbra razão para acolher a nulidade das decisões administrativas impugnadas, sendo cediço que o inconformismo da parte quanto à valoração procedida na instância administrativa não autoriza reconhecer a ausência de fundamentação adequada.

Sem prejuízo disso, apesar de verificada a prática abusiva e de se ter respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa, entendo que o valor da penalidade fixada desrespeita os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, sendo imperiosa a redução da multa.

Esclareça-se, neste ponto, que, para além da estrita legalidade, o controle jurisdicional das multas aplicadas pelo Procon abrange também o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

Em relação ao
quantum
da multa administrativa, deve ser fixado de acordo com a natureza e a gravidade da infração, conforme disposto no art. 57 do CDC, e, mais detidamente, conforme o art. 4º da Lei Municipal nº 6.601/2012, que regula, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, o atendimento nas agências bancárias,
in verbis
:

CDC

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

LEI MUNICIPAL Nº 6.601/2012 (com a redação vigente à época dos fatos)

Art. 4º As infrações à esta lei serão classificadas de acordo com sua
natureza
e
gravidade
, sujeitando o infrator as seguintes penalidades: (...)

In casu
, as multas aplicadas totalizam R$ 128.389,75 (fl. 35), tendo por lastro 6 autos de infração, a saber: AI nº 340 (no valor de R$ 1.385,00); AI nº 339 e 1181 (cada um no valor de R$ 27.700,00); AI nº 0145 e 1519 (cada qual, R$ 13.850,00); e AI nº 5419 (no valor de R$ 6.925,00).

Tais valores, conforme esta Corte de Justiça tem reconhecido em casos semelhantes ao vertente, mostram-se irrazoáveis e desproporcionais, diante da reduzida gravidade da infração, sendo que o valor de R$ 5.000,00 tem o condão de equilibrar, de um lado, a opulência econômico-financeira da instituição bancária e, de outro, a natureza e a gravidade da infração.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS DEMORA DA FILA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TELEFONE E ENDEREÇO DO PROCON IRREGULARIDADES PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso concreto em que restou averiguado a correção do auto de infração e do processo administrativo nº 0113-026.658-7, que impôs à instituição financeira a multa no valor de R$ 23 .258,26 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), pela constatação de irregularidades, como a demora para o atendimento na fila do caixa, a ausência de indicação do telefone e endereço do Procon. 2. A decisão administrativa que impôs a penalidade e o respectivo dever de pagamento encontra-se devidamente motivada e fundamentada, baseando-se em fatos documentalmente apresentados nos autos e que comprovam que o apelante estava praticando atos contrários ao que prescreve a legislação consumerista 3. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art . 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes ( CF/88, art . 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 5 . Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Nesse passo, apesar da gravidade do delito consumerista praticado, bem como do fato de o apelante se tratar de empresa de grande porte, não houve qualquer vantagem econômica auferida no presente caso, de modo que, no presente caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00074141720198080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1- O STJ possui jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115 .078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º ( AgInt no REsp 1665491/PR) . 2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03. 3- O valor da sanção comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração (excesso de tempo em fila de banco), pois apesar do porte econômico da instituição financeira, há que se considerar que a vantagem auferida foi individual, que a infração se mostra de baixa gravidade e que a falha na prestação de serviço atingiu tão somente a órbita jurídica de uma consumidora, sendo mister a redução da multa para R$ 5 .000,00. 4- Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Classe: Apelação, 024110421922) 5- Recurso do Banco parcialmente provido para minorar a multa. 6- Recurso do Município desprovido. (TJ-ES - APL: 00305239420188080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - ESPERA EM FILA DE BANCO AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A COMPOSIÇÃO DA PENALIDADE - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA - PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1 O tempo de espera do consumidor foi correspondente a, aproximadamente, 01 (uma) hora, tempo este que extrapola sobremaneira o limite razoável estabelecido pelo art. 124-A da Lei Municipal nº 6 .080/03, que institui o Código de Posturas e de Atividades Urbanas de Vitória, acrescido pela Lei Municipal nº 7.598/2008 2 - A incidência da multa se justifica com base nos mesmos dispositivos aplicados pelo órgão de proteção ao consumidor. 3 - A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. 4 - Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . 5 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 6 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em mais de R$ 17.OOO,OO (dezessete mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10 .000,00 (dez mil reais). 6 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores. 7 - Ainda que grave a conduta perpetrada pelo banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, sendo imperativa a redução do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória . 8 - Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00051820320178080024, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019)

Destarte, embora o Procon municipal tenha atuado nos estritos limites de sua competência legal, observando o devido processo administrativo e fundamentando adequadamente as decisões que impuseram as penalidades, o valor das multas fixadas mostrou-se excessivo frente à natureza e à gravidade das infrações constatadas, razão pela qual se impõe a redução das multas dos autos de infração nº 339, 1181, 5419, 1519 e 0145 para R$ 5.000,00 cada, quantia suficiente para preservar o caráter pedagógico e sancionatório da medida, sem afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar, em parte, a sentença, a fim de reduzir as
multas aplicadas nos autos de infração nº 339, 1181, 5419, 1519 e 0145 para R$ 5.000,00 cada, mantida incólume a multa referente ao
AI nº 340,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)